Tribunal: TJPA
Processo: 0000889-38.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000889-38.2017.8.14.0051

APELANTE: RAFAEL FERREIRA BARROSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJROADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE ARBITRADA NO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A sentença de mérito reconheceu a atenuante da confissão espontânea, na forma do art. 65, III, alínea “d”, do CPB, porém, não a aplicou face a pena-base estar no mínimo legal;

2. Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, face o impeditivo da Súmula 231 do STJ;

3. R
ecurso conhecido e improvido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de _______________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0000889-38.2017.8.14.0051

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: 2.ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: RAFAEL FERREIRA BARROSO

DEFENSOR PÚBLICO: GEORGE AUGUSTO DE AGUIAR SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por

RAFAEL FERREIRA BARROSO
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Santarém que o condenou pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Consta da peça exordial que no dia 02/12/2016, por volta das 21h, o recorrente RAFAEL FERREIRA BARROSO e seu companheiro de crime MAX DOS SANTOS DIAS, em unidade de desígnios, imbuídos de
animus furandi
, adentraram na residência localizada na avenida Dr. Anísio Chaves, n.º 1375, bairro Aeroporto Velho, na cidade de Santarém, e, estando ambos fazendo uso de armas brancas, empregaram grave ameaça contra as vítimas Arnoldo Cunha de Andrade, Regina de Nazaré Cordeiro de Andrade, Monique Cordeiro de Andrade e Robert Cunha de Araújo, delas subtraindo o valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) em espécie; um relógio de pulso masculino dourado; uma mochila; 03 (três) caixas de som de
home theater
; uma máquina fotográfica semiprofissional Nikon e uma carteira porta-cédula Mity.

Exsurge dos autos que a ofendida Regina de Nazaré encontrava-se na área dos fundos de sua residência, na companhia de seu genro/vítima Robert Cunha, instantes em que foram surpreendidos pelo recorrente e seu companheiro, que estavam com a cabeça e os rostos cobertos com panos de malha, um deles portando punhal e outro um terçado pequeno. Ao abordarem esses dois ofendidos, disseram o seguinte:
“assalto, assalto, sabe porque está (sic!) só nós dois, porque vocês caguetaram (sic!), já mataram um dos nossos”,
momento em que a vítima Regina identificou a voz de um dos assaltantes como sendo a mesma que um dos indivíduos que já haviam roubado sua residência em data anterior.

Ato contínuo, o recorrente encostou o punhal no seio da ofendida Regina de Nazaré e o outro, portando um terçado, encostou no pescoço da vítima Robert Araújo e se dirigiram à sala do imóvel e lá reuniram os demais moradores vitimados. No local, um dos denunciados que portava o terçado, estava bastante alterado e agressivo, deixando as vítimas apavoradas e, ainda, falava:
“um dos nossos já foi, acho que foi vocês que mandaram matar”.
E, continuavam ameaçando:
“fiquem quietos, vocês não reajam, que nós vamos viajar, queremos dinheiro e coisas de valores e telefones celulares.”

Após empregarem grave ameaça às vítimas e subtraírem seus bens, as vítimas foram trancadas em um dos quartos da residência.

Ocorre que, na tarde do dia 15/12/2016, uma guarnição da polícia militar tomou conhecimento do furto de objetos da Igreja Assembleia de Deus de Madureira, razão pela qual seguiram em diligências, oportunidade em que localizaram um de seus autores, tratando-se do recorrente, que tentou empreender fuga, mas após cair e ferir o peito, foi alcançado pelos policiais e preso, instante em que informou que haviam objetos furtados em sua residência, dentre os quais se encontravam parte dos bens subtraídos: 02 (duas) caixas de som
home theater
e um celular branco Nokia.

A autoria está confirmada pelo reconhecimento das vítimas e testemunhas. A materialidade pelo Auto de Apresentação e Apreensão e Auto de entrega.

Juntada de declaração de óbito do denunciado MAX DOS SANTOS DIAS (ID 13257112, Pág.136).

Sentença extinguindo a punibilidade pela morte do denunciado MAX DO SANTOS DIAS (ID 13257112 – Pág. 149).

Foi proferida sentença condenatória em face do apelante RAFAEL FERREIRA BARROSO (ID 13257146 – Págs. 204-210), contra a qual o Réu recorreu, onde pugna pela reforma da decisão tão somente para o reconhecimento da atenuante da confissão e a redução da pena abaixo do mínimo legal
(ID 13257163 – Págs. 235-238).

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo conhecimento e, no mérito pelo seu improvimento (ID 13257172 – Págs. 253-256).

O D. Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa apresentou parecer pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento (No ID 14032098 – Págs. 262-264).

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, _____ de __________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

O apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de reconhecer-se a ele a atenuante da confissão espontânea e consequentemente reduzir a pena-base
abaixo do mínimo legal, com afastamento da Súmula 231 do STJ.

No entanto, é incabível, no presente caso, o pleito decorrente da aplicação da atenuante da confissão, qual seja, de redução da pena abaixo do mínimo legal, simplesmente porque ele encontra óbice em
questão sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça
, a qual, apesar de não ter caráter vinculante, deve reger as decisões monocráticas e colegiadas em todo o país, qual seja, a
Súmula 231, não cabendo discussão
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO E POSSE DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA EM RELAÇÃO À CONSUNÇÃO. ENUNCIADO N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n. 231 desta Corte Superior.

2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal examinou a questão sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR, de minha relatoria, em 26/10/2011 (DJe 08/06/2012), reafirmando que o "critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal."

3. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada nos termos legais e regimentais, porquanto ausente o imprescindível cotejo analítico. Ademais, a reformulação da base fática estabelecida pelo Tribunal a quo - a de que o crime de porte de arma de fogo e de disparo de arma foram cometidos em contextos fáticos diversos -, premissa para a comprovação do suposto dissenso, demandaria inevitável reexame aprofundado dos fatos e provas, o que não se coaduna com a via especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 desta Corte.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.860.431/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

Como a pena-base foi arbitrada no mínimo legal: 04 (quatro) anos de reclusão, conforme previsto no art. 157 do CP, é inaceitável, portanto, a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da atenuante.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/03/2024